Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718511-46.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIVALDO BATISTA ROCHA EMBARGADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Noticiada a afetação, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, do REsp 2092190/SP (Tema 1.264/STJ) ao rito do julgamento do recurso especial repetitivo (para a delimitação da controvérsia ligada a definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos), impõe-se a imediata suspensão do processo, em obediência à decisão proferida no respectivo acórdão de afetação. Com efeito, determino o sobrestamento do feito até o julgamento final daquele recurso paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 19:02:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora